Tribunal: TJSP
Processo: 2011128-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO – r. despacho que afastou a alegação de nulidade de citação – recurso dos executados – acolhimento – formalização de acordo antes de realizada a citação - mera assinatura dos devedores, desacompanhado de seus respectivos patronos, no acordo, não supre a citação e nem significa dizer que houve comparecimento espontâneo nos autos – exegese do art. 103 do CPC e inaplicabilidade do

Ementa:

EXECUÇÃO – r. despacho que afastou a alegação de nulidade de citação – recurso dos executados – acolhimento – formalização de acordo antes de realizada a citação - mera assinatura dos devedores, desacompanhado de seus respectivos patronos, no acordo, não supre a citação e nem significa dizer que houve comparecimento espontâneo nos autos – exegese do art. 103 do CPC e inaplicabilidade do art. 239, § 1o do mesmo codex - a citação é ato formal e indispensável para o desenvolvimento do processo de forma válida e eficaz – ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa - precedentes do STJ e deste TJSP - despacho mantido – recurso provido para tais fins.